Tribunal: TJDFT
Processo: 0722091-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE PROVENTOS. IPREV/DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE CRÉDITO ÚNICO DO ADVOGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE POLÍTICO. CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global.
2. Como a quantia devida a título de honorários advocatícios foi fixada de forma global, pois se trata de um único processo de caráter coletivo, e levando-se em consideração a ampla categoria comtemplada, os percentuais sequer estariam enquadrados no inciso I do §3o do art. 85 do CPC, que estabelece o percentual mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.
3. O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo por elas apenas subsidiariamente.
4. O título judicial reconhece a responsabilidade apenas subsidiária do Distrito Federal, razão pela qual inexiste lastro para afastá-la em sede de cumprimento de sentença, em observância aos artigos 502, 503, 505, 507 e 508, todos do CPC.
5. O ente público distrital, apesar de ser isento do pagamento das custas processuais por força do Decreto-Lei no 500/1969, é obrigado a reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora que adiantou o valor das despesas processuais (parágrafo único do artigo 4o da Lei 9.289/96).
6. Agravo parcialmente provido.